Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709155-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, CAROLINA VIGARIO SAMPAIO, EDITE ROSA VIGÁRIO SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. RECALCITRÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que constituiu título executivo judicial em desfavor do agravante no valor de R$ 30.057,65 (trinta mil e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa, no entanto, é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. Embora o agravante sustente se tratar de multa exorbitante, mesmo dispondo de todo o aparato necessário para o cumprimento da obrigação imposta, insistiu em dar continuidade aos descontos indevidos, em contrariedade à ordem judicial. Assim, considerando que a multa imposta não foi capaz de forçar o cumprimento da obrigação, porquanto consta dos autos de origem que após oito meses da determinação judicial o agravante permanece recalcitrante, não há se falar em redução. 4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o valor arbitrado a título de multa se encontra dissonante dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF25.136 (ID 29626123). Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, bem como pleiteiam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Considerando a recalcitrância do réu, a capacidade econômica e o porte da instituição bancária, o valor arbitrado pelo douto magistrado a quo não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco apresenta enriquecimento ilícito da parte contrária, não havendo se falar em redução” (ID 28958263). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto à majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado por este com o TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027